Tribunal: TJBA
Processo: 0502276-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502276-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Daniel Cruz Alves Junior e outros

Advogado(s):MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ALEGAÇÃO
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE
A MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que: (i) condenou Daniel Cruz Alves Júnior à pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), com absolvição quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), com base no art. 386, II, do CPP; e (ii) absolveu Ruan Marco Vasconcelos da Silva quanto aos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II) e receptação (art. 180, caput), com fundamento nos incisos II e IV do art. 386 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação dos Apelados pelo crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas; e (ii) verificar se a absolvição pelo juízo de origem merece reforma diante da alegada existência de indícios suficientes de autoria e dolo na tentativa de subtração do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tentativa de subtração não se comprova de forma inequívoca, pois a vítima não relatou ter sofrido abordagem direta com exigência de entrega do veículo, tampouco houve efetiva interrupção da fuga ou início de posse sobre o bem.

4.
O reconhecimento dos réus pela vítima, por si só, não configura prova suficiente da tentativa de roubo, especialmente diante da ausência de outros elementos que indiquem o dolo de subtrair o automóvel.

5.
O depoimento das testemunhas policiais revela incerteza sobre a prática da tentativa de roubo ao condutor do veículo atingido, referindo apenas perseguição policial anterior à colisão e a apreensão de simulacro no interior do carro ocupado pelos réus.

6.
Os próprios policiais militares não presenciaram ameaça ou conduta objetivamente voltada à subtração do veículo, tampouco houve elementos visuais da suposta tentativa de roubo.

7.
A jurisprudência do STJ exige que decisões condenatórias se baseiem em provas judicializadas e corroboradas entre si, não bastando meras suposições, depoimentos indiretos ou declarações isoladas da vítima (AgRg no REsp n. 1.812.939/AM; AgRg no HC n. 799.934/RJ).

8.
O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição em face de dúvida razoável quanto à existência do dolo no tipo penal de tentativa de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tentativa de roubo exige a prática de atos inequívocos voltados à subtração da coisa alheia, com comprovação do dolo específico, não se presumindo pela simples existência de colisão veicular e posse de simulacro.

2.
A ausência de prova segura e convergente acerca da intenção dos réus de subtrair o bem da vítima impõe a manutenção da absolvição.

3. N
os crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve estar corroborada por outros elementos de prova para sustentar decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 180, caput e §3º; CPP, art. 386, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.812.939/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 22.03.2023. STJ, AgRg no HC n. 799.934/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025. TJSP, ApCrim n. 1536287-77.2023.8.26.0228, Rel. Des. Roberto Porto, j. 25.06.2024. TJSP, ApCrim n. 0004497-49.2018.8.26.0609, Rel. Des. Willian Campos, j. 14.08.2021. TJGO, ApCrim n. 0117758-75.2016.8.09.0175, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0502276-65.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados, o
DANIEL CRUZ ALVES JÚNIOR RUAN MARCO VASCONCELOS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença
recorrida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08